Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701733-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ÉRICO LÚCIO OLIVEIRA MONTEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do inventário no 0703897-65.2020.8.07.0020, autorizou a venda dos veículos arrolados e determinou a negociação de venda da quota parte de um imóvel. Esta Relatoria deferiu em parte o pedido liminar, para sobrestar a negociação de venda da quota parte do imóvel, determinada pelo douto Juízo de origem. (ID 68242323) Por ocasião, esta Relatoria apontou, em juízo de cognição sumário, que “o imóvel que se determinou a realização de tratativas de venda para satisfação do credor do de cujos é de copropriedade com terceiro que o utiliza para sua moradia e não integra o processo de inventário.” Nas contrarrazões, a parte agravada suscita a preliminar de ilegitimidade e violação ao princípio da dialeticidade recursal. (ID 70095892) Aponta que “a parte agravante não tem legitimidade para alegar bem de família do imóvel e que a penhora da fração de imóvel é perfeitamente cabível, ademais, não houve impugnação sobre todos os fundamentos da r. decisão ao passo que o Agravo de Instrumento sequer deve ser conhecido.” Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator